Tribunal: STJ
Processo: 0056937-65.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074719 - SP(2026/0056937-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAUA SOUSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA BENÍCIO COELHO LOPES - SP521393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO
HABEAS CORPUS
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
691/STF.
NÃO DEMONSTRADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão
de que não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator
habeas corpus
que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, o Desembargador relator consignou que a legalidade da prisão
preventiva do paciente foi apreciada à oportunidade do julgamento do
n. 2370683-81.2025.8.26.0000, ocorrido em
Habeas Corpus
9/2/2026.
3. No mais, em relação ao excesso de prazo, em consulta ao sítio do
Tribunal de Justiça, consta que “[a] audiência de instrução e julgamento foi
realizada em
Todavia, diante da ausência da vítima e da
05/02/2026.
insistência do órgão ministerial em ouvi-la, foi designada nova data para a
continuação da instrução (
), restando determinada a condução
25/03/2026
coercitiva da citada vítima”.
4. A matéria aqui discutida somente poderá ser analisada com maior
propriedade no julgamento definitivo do
originário, não havendo como
writ
afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, especialmente
por não haver, ao menos em juízo superficial, nenhuma flagrante
ilegalidade na decisão objurgada.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55947631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f049a634-d99f-47f9-97ee-b9d96755b96d

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f049a634-d99f-47f9-97ee-b9d96755b96d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074719 - SP(2026/0056937-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAUA SOUSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA BENÍCIO COELHO LOPES - SP521393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO
HABEAS CORPUS
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
691/STF.
NÃO DEMONSTRADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão
de que não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator
habeas corpus
que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, o Desembargador relator consignou que a legalidade da prisão
preventiva do paciente foi apreciada à oportunidade do julgamento do
n. 2370683-81.2025.8.26.0000, ocorrido em
Habeas Corpus
9/2/2026.
3. No mais, em relação ao excesso de prazo, em consulta ao sítio do
Tribunal de Justiça, consta que “[a] audiência de instrução e julgamento foi
realizada em
Todavia, diante da ausência da vítima e da
05/02/2026.
insistência do órgão ministerial em ouvi-la, foi designada nova data para a
continuação da instrução (
), restando determinada a condução
25/03/2026
coercitiva da citada vítima”.
4. A matéria aqui discutida somente poderá ser analisada com maior
propriedade no julgamento definitivo do
originário, não havendo como
writ
afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, especialmente
por não haver, ao menos em juízo superficial, nenhuma flagrante
ilegalidade na decisão objurgada.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 06f64f52-9cc7-48b8-a330-8feff4dd6da7

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUÃ SOUSA PEREIRA,
preso cautelarmente desde
pela suposta prática de crime de roubo majorado
17/7/25,
pelo emprego de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, contra decisão da Presidência desta Corte que, com fundamento na
Súmula n.
indeferiu liminarmente o
impetrado em seu favor.
691/STF,
habeas corpus
Nas razões do regimental, a defesa reitera a alegação de ausência de
fundamentos da custódia cautelar e excesso de prazo na formação da culpa, pois o
paciente está preso há mais de 200 dias, sem que a defesa tenha contribuído para a
delonga processual.
Aduz que o paciente é jovem, menor de 21 anos, com residência fixa e
profissão lícita, sem antecedentes criminais, não representando risco à ordem pública.
Diz, ainda, que “inexiste qualquer indício de que o agravante ameace
testemunhas, tenha oferecido resistência, represente risco à ordem pública ou
” (e-STJ fl. 214).
pretenda evadir-se do distrito da culpa
Pugna, ao final, pelo direito de o agravante responder ao processo em
liberdade, revogando a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas
cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada,
que merece ser mantida na íntegra.
Como bem destacado, a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem,
que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de
que não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que indeferiu
habeas corpus
o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal,
:
in verbis

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, indefere a liminar.

Documento eletrônico VDA55695534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 06f64f52-9cc7-48b8-a330-8feff4dd6da7

Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o
que não ficou demonstrado neste caso.
No caso, o Desembargador relator consignou que a legalidade da prisão
preventiva do paciente foi apreciada à oportunidade do julgamento do Habeas Corpus
n. 2370683-81.2025.8.26.0000, ocorrido em 9/2/2026.
No mais, em relação ao excesso de prazo, em consulta ao sítio do Tribunal
de Justiça, consta que “[a] audiência de instrução e julgamento foi realizada em
Todavia, diante da ausência da vítima e da insistência do órgão ministerial
05/02/2026.
em ouvi-la, foi designada nova data para a continuação da instrução (
),
25/03/2026
restando determinada a condução coercitiva da citada vítima”.
Não há, portanto, indicação de desídia ou paralisação imputável aos órgãos
estatais responsáveis, a autorizar a superação da Súmula n. 691/STF.
A matéria aqui discutida somente poderá ser analisada com maior
propriedade no julgamento definitivo do
originário, não havendo como afastar o
writ
óbice ao conhecimento do remédio constitucional, especialmente por não haver, ao
menos em juízo superficial, nenhuma flagrante ilegalidade na decisão objurgada.
Irretorquível, portanto, a referida decisão.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMA NÃO
CORPUS SÚMULA 691/STF.
ANALISADO PELO COLEGIADO DE ORIGEM. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 do STF. O
agravante sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo
para formação da culpa, alegando que o paciente permanece preso
preventivamente, sem sentença, e que o processo encontra-se paralisado
por diligências pendentes, não imputáveis à defesa.
2. A decisão recorrida considerou que a situação dos autos não apresenta
excepcionalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691/STF,
devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de
superação da
para concessão de habeas corpus, diante
Súmula n. 691/STF
da alegada ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão
preventiva e do excesso de prazo para formação da culpa.
Documento eletrônico VDA55695534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 06f64f52-9cc7-48b8-a330-8feff4dd6da7

III. Razões de decidir
4. A
veda a impetração de habeas corpus contra decisão
Súmula n. 691/STF
que indefere liminar em writ anteriormente impetrado no tribunal de origem,
sob pena de supressão de instância.
5. A jurisprudência admite a mitigação da
apenas em
Súmula n. 691/STF
hipóteses excepcionais, como flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência
de fundamentação na decisão impugnada.
6. No caso, o indeferimento da liminar foi devidamente fundamentado, não
se verificando ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a
superação da Súmula n. 691/STF.
7. A análise do mérito da matéria vertida nos autos, incluindo a alegação de
excesso de prazo, cabe ao Tribunal de origem, sendo vedada a supressão
de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 402;
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
778.187/PE,
em 16.11.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
763.329/SP,
Turma, julgado em 27.9.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
985.933/BA,
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.051.826/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
20/2/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO STF.
HABEAS CORPUS
DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível habeas corpus impetrado contra decisão que indefere
liminar em outro writ, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, nos termos
da Súmula n. 691 do STF.
2. Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão impugnada, deve-se
aguardar o julgamento do mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. O alegado excesso de prazo deve ser examinado à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do
caso concreto, não decorrendo automaticamente da simples extrapolação
dos prazos legais.
4. Ademais, no caso, em princípio, a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado em
Documento eletrônico VDA55695534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 06f64f52-9cc7-48b8-a330-8feff4dd6da7

concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo, bem
como na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e por
registros pretéritos de ato infracional análogo a crime grave.
5. Ausentes elementos aptos a autorizar a superação do óbice sumular,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.061.281/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 06f64f52-9cc7-48b8-a330-8feff4dd6da7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.719 / SP
Número Registro: 2026/0056937-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017695420258260628 20387390320268260000 22455312025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VITORIA BENICIO COELHO LOPES
ADVOGADA
: VITÓRIA BENÍCIO COELHO LOPES - SP521393
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUA SOUSA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUA SOUSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA BENÍCIO COELHO LOPES - SP521393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: 5ee0f94a-fc15-4cf8-b196-1e2b0ced9d96

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: 5ee0f94a-fc15-4cf8-b196-1e2b0ced9d96